Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-21.2023.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008352-21.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAYVIDSON CUNHA ALVES - CPF: 737.245.991-53 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA - AUXÍLIO FARDAMENTO
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITISPENDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO - EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA
–
SENTENÇA ANULADA POR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA–
RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Instituto da Coisa Julgada disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil, dispõe que: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

2.

Em análise detalhada aos autos, verificou-se que o objeto controverso
in casu
já foi apreciado no processo de nº 1004263-86.2022.8.11.0040 no qual houve o trânsito em julgado na data de 29/09/2023. Dessa forma, o referido recurso inominado se encontra prejudicado.

3.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002 PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO A MENOR REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
CONDENOU A PARTE RECLAMADA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% DO SEU CARGO EFETIVO –
COISA

JULGADA
- PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004950-22.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”.

4.

Sentença anulada por matéria de ordem pública.

5.

Recurso prejudicado.

6.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso inominado e NEGO-LHE
provimento em razão da presença de coisa julgada e, consequentemente, julgo extinta a sentença proferida em primeiro grau e
EXTINGO o processo sem resolução de mérito
com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

8.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024